Tribunal: TJMT
Processo: 1000749-87.2018.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000749-87.2018.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[FRANCISCO TEIXEIRA DIAS - CPF: 107.649.761-68 (RECORRENTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA
– POLICIAL MILITAR – APOSENTADORIA COM ERRO NA GRADUAÇÃO – PRETENSÃO DE PROMOÇÃO E RETIFICAÇÃO DA APOSENTADORIA – PLEITO DE PAGAMENTO DE VALORES REFERENTE A RETROATIVOS SALARIAIS – PROMOVENTE NA RESERVA REMUNARADA –
ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO NA PROMOÇÃO PARA 3º SARGENTO – PLEITO DE PROMOÇÃO RETROATIVA –– SENTENÇA DE PRESCRIÇÃO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – LIMITE TEMPORAL PARA IMPUGNAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO – CAUSA QUE NÃO SE CONFUNDE COM TRATO SUCESSIVO – ENTENDIMENTO DO STJ – PRETENSÃO FULMINADA PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nas ações contra a Fazenda Pública a prescrição, em regra, é disciplinada pelo art. 1º, do Decreto n. 20.910/32, pelo qual “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
”.

O Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que a demanda que versa sobre retificação de ato de promoção não é de trato sucessivo, razão pela qual está sujeita à prescrição do fundo de direito.

É de rigor o reconhecimento da prescrição do fundo de direito quando ultrapassados mais de 5 (cinco) anos entre o ajuizamento da ação e o ato administrativo questionado.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou extinto o processo com resolução do mérito em razão do reconhecimento da prescrição quinquenal, conforme trecho dispositivo que cito:

Posto isto, ACOLHO a prescrição do pedido da inicial. E, por consequência, DECLARO EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC/2015.

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que não agiu com acerto o magistrado
a quo
porque a matéria discutida nos presentes autos se trata de obrigação de trato sucessivo, de modo que deve ser aplicada a Súmula 85, do STJ, segundo a qual a prescrição quinquenal atinge apenas as parcelas vencidas, bem como citou jurisprudências sobre prescrição em caso de obrigações de trato sucessivo.

Alegou que é Policial Militar e que foi aposentado em 1998 no posto de 3º Sargento quando já possuía os requisitos para ser aposentado como 2º Sargento, de modo que faz jus à retificação do ato administrativo, com todas as suas consequências.

Sustentou que
já contava com interstício mínimo exigido em lei, razão pela qual seu nome deveria ter sido incluído na lista de promoção, por se tratar de militar antigo, fato este não observado pela Administração Militar. Afiançou que

as ações declaratórias não estão sujeitas a prazos de prescrição ou decadência e que
não há que se falar no que caso em tela em prescrição do fundo do direito, quando este se referir a direito subjetivo fundamental do servidor público, revestido da garantia do direito adquirido.

Requereu a reforma da sentença para julgar procedente a pretensão inicial.

A parte recorrida apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, destaco que que
FRANCISCO TEIXEIRA DIAS propôs a presente ação contra o Estado de Mato Grosso visando à “
promoção à graduação de 2º Sargento; recebimento da remuneração devida referente à graduação desde a data em que deveria ter sido promovido a Graduação de 2º Sargento”. Com isso, objetiva a parte promovente, ora Recorrente, a retificação do ato de aposentadoria que ocorreu em 1998, com todas as suas consequências.

Pois bem.

A despeito dos termos do recurso interposto, entendo que deve ser desprovido, a fim de que a sentença seja mantida por seus próprios fundamentos. Isso porque a parte promovente alega que não incide prescrição no presente caso por se tratar de obrigação de trato sucessivo.

Sem razão a parte Recorrente porque tal tese fora devidamente enfrentada na sentença, com apresentação das razões de fato e de direito que formaram a convicção do magistrado, conforme trecho da sentença que cito:

Acerca disso, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a demanda que versa sobre retificação de ato de promoção não é de trato sucessivo, de modo que esta sujeita à prescrição do fundo de direito:

“ADMINISTRATIVO.

AGRAVO REGIMENTAL NOS

EMBARGOS

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO

EM

RECURSO ESPECIAL. MILITAR. ERRO NAS DATAS DAS PROMOÇÕES, AO LONGO

DA

CARREIRA.

RETIFICAÇÃO,

COM CONSEQUÊNCIAS NO ATO QUE TRANSFERIU

O

MILITAR

DA

AERONÁUTICA

PARA A RESERVA REMUNERADA E POSTERIOR REFORMA. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (...) III.

Na forma da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a pretensão

de

revisão

dos

atos

de

promoção no curso da carreira militar, a fim de retificar as datas de suas promoções, sujeita-se à prescrição

do

fundo de direito, sendo inaplicável a Súmula 85/STJ" (...) IV. Agravo Regimental improvido. (STJ AgRg nos EDcl no AREsp 512.734/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 30/03/2016)”

“ADMINISTRATIVO. MILITAR. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. PROMOÇÃO A POSTO SUPERIOR. ATO DE EFEITOS CONCRETOS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. ORIENTAÇÃO FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO. (...) II - É firme a jurisprudência no sentido de reconhecer a prescrição do fundo de direito quando já ultrapassados mais de 5 anos entre o ajuizamento

da

ação

e

o

ato

administrativo

questionado

pelo demandante, nos termos do art. 1º do Decreto n. 20.910/32. (...) (STJ AgInt no AREsp 943.951/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 24/03/2017)”

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso também usou a mesma regra:

“(...) OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – INCIDÊNCIA DO ART. 1º, DO DECRETO N. 20.910/32 – TENTATIVA DE APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO AFASTADA NO CASO CONCRETO – INAPLICABILIDADE DO ART. 3º, DO REFERIDO DECRETO E DAS SÚMULAS 443/STF E 85/STJ – FORMULAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO APÓS O TÉRMINO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS – NÃO INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – CORREÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Regra geral, nas ações contra a Fazenda Pública a prescrição é disciplinada pelo art. 1º, do Decreto n. 20.910/32, pelo qual “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”, tendo o prazo prescricional seu início com a efetiva lesão do direito reclamado, por aplicação do princípio da actio nata.

2. Quando a ação busca configurar ou restabelecer uma situação jurídica fundamental, isto é, relativa ao direito de ser servidor público, o prazo prescricional de cinco anos deve ser contado a partir do momento em que a parte teve ciência da violação de seu direito pela Administração, sob pena de configuração da prescrição do próprio fundo de direito. 3. Diversamente, porém, se a pretensão volta-se apenas aos efeitos pecuniários decorrentes de uma situação jurídica fundamental já reconhecida, fala-se em prescrição de trato sucessivo, que atinge apenas as parcelas anteriores aos cinco anos antes do ajuizamento da ação proposta contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 3º, do Decreto n. 20.910/32 e das Súmulas 443/STF e 85/STJ. (...) (Ap 99383/2013, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/08/2014, Publicado no DJE 11/08/2014)”

Destarte, infere-se do entendimento do STJ, de que a hipótese em que o militar pretende revisão de ato de promoção importará na prescrição do fundo de direito após o transcurso de mais de cinco anos, sendo incontroverso de que o mesmo não participou anteriormente de nenhuma ação judicial ou realizou algum protocolo de pedido administrativo, visando suspender a prescrição, uma vez que o processo administrativo de nº 487956/2016 de 26/09/2016 (id. 12482997 - Pág. 2) foi protocolado quando já se encontra prescrito o seu direito.

In casu, o termo inicial da contagem deve fluir a partir da data em que a parte reclamante alega ter nascido seu direito à promoção, sendo no ano de 1998, vindo a interpor a presente ação em 2018.

Portanto, a sentença apresenta os fundamentos pelos quais não se pode considerar que a obrigação no presente caso se trata de obrigação de trato sucessivo. Ora, em visando questionar o ato de aposentadoria, com a retificação da graduação, não se trata de obrigação de trato sucessivo, conforme as várias jurisprudências citadas na sentença.

Aliás, as jurisprudências citadas na sentença são oriundas do Superior Tribunal de Justiça, órgão judicial responsável por uniformizar a interpretação em sede de legislação federal. Por outro lado, as jurisprudências citadas no recurso dizem respeito a obrigações de trato sucessivo, mas nenhuma delas diz respeito à correção de ato administrativo de aposentadoria ou promoção, o que comprova a peculiaridade da situação, prescrita.

A parte promovente visa questionar o ato de aposentadoria, o ato que o transferiu para a inatividade em 1998, tendo a ação sido proposta apenas em 2018, ou seja, 20 anos após a prática do ato, o que não se pode admitir ante a ocorrência do fenômeno da prescrição que, no caso, é quinquenal.

Assim, é de rigor o reconhecimento da prescrição do fundo de direito quando já ultrapassados mais de 5 (cinco) anos entre o ajuizamento da ação e o ato administrativo questionado pelo demandante, nos termos do art. 1.º do Decreto 20.910/1932.

Dessa forma, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada pelo juiz a quo deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que se faz na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95:

“O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no
artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2020